Tribunal: TJDFT
Processo: 0751408-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751408-22.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCIENE MARIA VIEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O presente agravo de instrumento foi interposto contra a decisão de id. 76602480 - autos originários, no dia 3/12/2020, às 17:41. Em consulta ao processo originário, verifica-se que contra a mesma decisão de id. 76602480 a agravante-credora interpôs apelação, no mesmo dia 3/12/2020, às 17:26. Assim, em observância aos princípios da não surpresa (art. 10 do CPC) e da unirrecorribilidade, intime-se a agravante para que esclareça seu interesse recursal no presente agravo de instrumento interposto após a interposição de apelação nos autos do processo originário, contra o mesmo ato judicial. P. I. Brasília - DF, 4 de dezembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora